Tribunal: TJDFT
Processo: 0742923-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742923-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODOLFO DE PAULA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao recurso do réu. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 18:20:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator